Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-93.2009.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-93.2009.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (EMBARGANTE), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), DEMILSON SERAFIM - CPF: 003.790.341-15 (EMBARGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), CARLOS DELL EUGENIO - CPF: 003.790.261-04 (EMBARGADO), SALOMAO DA SILVA AGUIAR - CPF: 005.908.271-20 (EMBARGADO), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO), CYRA ALVES AGUIAR - CPF: 387.906.881-04 (EMBARGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020

Embargante:
Maxuel Martins de Oliveira

Embargado:
Carlos Dell Eugenio

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO

CONTRA

DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE, ASSIM, MANTEVE ANTERIOR DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR DESERÇÃO, A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AQUI RECORRENTE DE AGRAVO INTERNO
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020

Embargante:
Maxuel Martins de Oliveira

Embargado:
Carlos Dell Eugenio

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
por
Maxuel Martins de Oliveira
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu seu Agravo Interno
nº
0000540-93.2009.811.0020, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE, ASSIM, MANTEVE ANTERIOR DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR DESERÇÃO, A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AQUI RECORRENTE DE AGRAVO INTERNO.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.”

Após discorrer sobre a situação fático-processual, alega que o acórdão impugnado deixou de analisar tese de falta de sua intimação quando o processo migrou de físico para eletrônico.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000540-93.2009.8.11.0020

Embargos de Declaração nº
0000540-93.2009.811.0020

Embargante:
Maxuel Martins de Oliveira

Embargado:
Carlos Dell Eugenio

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu o Agravo Interno
nº
0000540-93.2009.811.0020, foi assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE, ASSIM, MANTEVE ANTERIOR DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR DESERÇÃO, A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AQUI RECORRENTE DE AGRAVO INTERNO.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto.”

Em que pese a alegação, não se verifica a existência de omissão.

Sucede que o acórdão impugnado resolveu unicamente a questão da deserção da Apelação interposta pelo aqui embargante e não tratou de matéria de mérito do referido apelo, porquanto sequer foi conhecido em razão da deserção.

O aqui embargante de declaração,
Maxuel Martins de Oliveira
, interpôs, em 20.1.2020, Apelação
contra a sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença por ele apresentado e que decretou a extinção do referido cumprimento de sentença com base na regra do art. 924, I, do CPC.

Nas razões da referida Apelação postulou, inicialmente, a concessão de assistência judiciária, ocasião em que foi
devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento
.

O então apelante,
deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos
, conforme certidão juntada no id.
81388977
.

Assim, ou seja, pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência, o pedido de assistência judiciária foi indeferido

(id. 85369990),
ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias
.

Oportuno consignar que não houve recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. Logo, o referido indeferimento é questão já acobertada pela coisa julgada
.

Em razão do não cumprimento da determinação, ou seja, do não pagamento do preparo simples
, foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo,
fato este que levou a prolação da decisão impugnada que, como era de ser, não conheceu do apelo por deserção (id. 87763955)
, cujo fragmento se transcreve:

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – RECURSO SEM O DEVIDO PREPARO – DESERÇÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ART. 932, III, DO NOVO CPC.

A interposição do recurso sem o preparo autoriza seu não conhecimento.

Apelação
interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença apresentado por Maxuel Martins de Oliveira, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.

Postulada a assistência judiciária, foi o recorrente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

O recorrente deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos, conforme certidão juntada no id.
81388977
.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido (id. 85369990), ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias.

No id. 87556496 foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo.

É o relatório
.

Decido
.

O Apelo não comporta conhecimento.

Ocorre que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.

É caso, pois, de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.

Isso posto,
com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo
.”
(grifo próprio).

Contra a decisão de deserção da Apelação, proferida em 21.5.2021 (id.
87763955)
o recorrente, já opôs, em 01.6.2021, anteriores Embargante de Declaração, que foram desprovidos por decisão monocrática em 11.6.2021 (id. 90088999).

Contra a decisão que desproveu monocraticamente os anteriores Embargos de Declaração, o recorrente opôs em 04.7.2021 Agravo Interno (id. 93062490), que foi desprovido pelo Colegiado em 08.9.2021 (id. 101207997).

Contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno foi opostos estes atuais Embargos de Declaração em que o embargante
além de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada
, ainda
argui questão que nada tem a ver com o acórdão impugnado, porquanto sequer foi objeto de análise desde a Apelação, que não foi recebida em razão da deserção
.

Registra-se que a discussão que o autor quer levantar depois de já ter interposto/opostos vários recursos,
diz respeito ao mérito da Apelação que
NÃO FOI CONHECIDA POR DESERÇÃO
.

Aliás, desde os primeiros Embargos de Declaração, opostos em 01.6.2021 contra a decisão que não conheceu a Apelação por deserção, se tem explicado, detalhadamente, que o apelo não foi conhecido por deserção. Tão somente. Não se analisou mérito daquele recurso, porquanto sequer foi conhecido
, reitera-se.

Aqui nestes atuais Embargos de Declaração sequer se tem fundamentos para combater especificamente, como já consignado, os fundamentos da decisão embargada. Discute-se assunto que esta Corte não chegou a analisar por conta da deserção da Apelação.

Logo não é caso sequer de receber estes Embargos de Declaração por não apontar, além de não combater especificamente os fundamentos da decisão embargada, a existência de vícios no acórdão embargado. O argumento que se alega para sustentar omissão nada tem a ver com a decisão embargada.

E a utilização dstes Embargos de Declaração, em que se pretende discutir,
indevidamente
,
questão que sequer fez parte da decisão impugnada – ou das anteriores já proferidas nos vários outros anteriores recursos -
, impõe o caráter protelatório, porquanto atrasa, de forma desnecessária, a prestação jurisdicional.

A arguição infundada de tese sequer analisada e decidida, notadamente porque o primeiro recurso – Apelação – não foi conhecido
por deserção
(ou seja, não se chegou a analisar o seu mérito), revela o intuito de atrasar o cumprimento do acórdão e o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, fato este que impõe, pois, a aplicação da regra do §2º, do art. 1.026 do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Dado o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, condena-se, pois, o aqui embargante de declaração, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa originária, ou seja, do Cumprimento de sentença que foi extinta na origem e que gerou os recursos.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto além da falta de combate especifico aos fundamentos da decisão impugnada, em especial, não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno nº
0000540-93.2009.811.0020
.

Condena-se o embargante de declaração ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa originária,
ou seja, do Cumprimento de sentença que foi extinta na origem e que gerou os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021